Tribunal: STJ
Processo: 5046825-46.2016.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1957008 - RS(2021/0274463-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RONALDO ECHEVERRIA PIVA
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NA SÚMULA 283/
STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o caso consiste na acumulação pelo agravado de dois cargos públicos e
um emprego público de médico, fundado em sentença transitada em julgado.
2. O acórdão recorrido, dentre vários fundamentos, sustentou-se em um não
impugnado pelo recurso especial: os vínculos objeto de discussão consiste em
relações jurídicas continuadas. Ou seja, ainda que abrangidas pela coisa julgada
podem ser alteradas, desde que havendo modificação no estado de fato ou de direito
sejam objeto de revisão pela parte interessada. É o que preceitua o
I, do
art. 505,
Código de Processo Civil.
3. A União, em seu agravo interno, argumenta que esse fundamento foi impugnado
porque se refere a mero adendo aos fundamentos da decisão que concluiu pela
incorreta aplicação do
da
sem considerar a
art. 54
Lei 9.784/1999,
inconstitucionalidade e nulidade absoluta do ato questionado.
4. O argumento lacunoso da União revela que, de fato, não foi enfrentado esse
fundamento do acórdão recorrido, o qual não se consubstancia em mero adendo, como
afirmado pela União, mas na circunstância fática determinante para estabilizar a
relação com base na proteção da confiança arrimada em ato jurídico concreto.
5. O fundamento, além do aspecto vinculado a proteção da confiança, também
apresenta um aspecto de natureza procedimental, pois o agravado estava protegido
por sentença judicial transitada em julgado, de modo que deveria a União promover a
revisão do julgado por modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, e não o fez.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55180392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a33766c2-6881-4593-ab31-6746681c5cee

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a33766c2-6881-4593-ab31-6746681c5cee

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1957008 - RS(2021/0274463-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RONALDO ECHEVERRIA PIVA
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NA SÚMULA 283/
STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o caso consiste na acumulação pelo agravado de dois cargos públicos e
um emprego público de médico, fundado em sentença transitada em julgado.
2. O acórdão recorrido, dentre vários fundamentos, sustentou-se em um não
impugnado pelo recurso especial: os vínculos objeto de discussão consiste em
relações jurídicas continuadas. Ou seja, ainda que abrangidas pela coisa julgada
podem ser alteradas, desde que havendo modificação no estado de fato ou de direito
sejam objeto de revisão pela parte interessada. É o que preceitua o
I, do
art. 505,
Código de Processo Civil.
3. A União, em seu agravo interno, argumenta que esse fundamento foi impugnado
porque se refere a mero adendo aos fundamentos da decisão que concluiu pela
incorreta aplicação do
da
sem considerar a
art. 54
Lei 9.784/1999,
inconstitucionalidade e nulidade absoluta do ato questionado.
4. O argumento lacunoso da União revela que, de fato, não foi enfrentado esse
fundamento do acórdão recorrido, o qual não se consubstancia em mero adendo, como
afirmado pela União, mas na circunstância fática determinante para estabilizar a
relação com base na proteção da confiança arrimada em ato jurídico concreto.
5. O fundamento, além do aspecto vinculado a proteção da confiança, também
apresenta um aspecto de natureza procedimental, pois o agravado estava protegido
por sentença judicial transitada em julgado, de modo que deveria a União promover a
revisão do julgado por modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, e não o fez.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54227442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: d4b368a1-7e0f-445d-b0fa-dea6d8203933

RELATÓRIO
: Em análise, a
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
gravo interno interposto pela
União (recorrente) contra decisão monocrática proferida no
não
REsp 1.957.008/RS,
conhecido pelo óbice de inadmissibilidade por ausência de impugnação de fundamento
autônomo do acórdão recorrido (
. O agravo funda-se nos arts. 1.021
Súmula 283/STF)
do CPC; e 258 e 259 do RISTJ (fls. 601-603).
No mérito, a agravante delimita a controvérsia, afirmando que não insurgirá
contra o capítulo relativo à alegada violação do
do CPC, por não ser
art. 1.022
essencial à modificação do resultado (fl. 604). Sustenta, contudo, ser indevida a
aplicação da
porquanto o fundamento apontado (necessidade de
Súmula 283/STF,
revisão da sentença nos termos do
do CPC) não constituiria pilar central do
art. 505
acórdão regional, mas mero adendo, sendo que o julgamento teria se baseado
principalmente na incidência da decadência do
da
(fls. 604-605).
art. 54
Lei 9.784/1999
A União aduz que, em seu recurso especial, impugnou suficientemente a
tese de decadência, defendendo tratar-se de relação jurídica de trato continuado, em
que a cumulação indevida se renova mensalmente, invocando, ainda, o
da
art. 133
e a vedação constitucional à tríplice acumulação (art. 37, XVI e XVII,
Lei 8.112/1990
da CF), inclusive à luz do entendimento firmado no
(ARE
).
Tema 921/STF
848.993/RG
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
interno para afastar o óbice sumular e apreciar o mérito do especial (fls. 605-607).
Contraminuta ao agravo interno nas fls. 611-617.
É o relatório.
VOTO
: A decisão agravada considerou que
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
a União não impugnou um ponto do acórdão recorrido e que seria suficiente para
sustentar a conclusão do Tribunal de origem. Assim dispôs (fl. 596):

Quanto à hipótese dos autos, o acórdão recorrido afirmou que os
vínculos objeto de discussão dizem respeito a relações jurídica
continuadas, conforme o
do CPC, de forma que os hospitais
art. 505
que integravam o chamado Grupo Hospitalar Conceição se tratavam de
entidades privadas controladas pelo poder público. Assim, após a
Documento eletrônico VDA54227442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: d4b368a1-7e0f-445d-b0fa-dea6d8203933

alteração do regime jurídico do hospital para sociedade de economia
mista, caberia à União, na época, pedir a revisão da sentença nos
termos do
do CPC.
art. 505
Nas razões do recurso especial, percebe-se que a União deixou de
rebater o fundamento apontado no acórdão, qual seja, de que caberia à
parte recorrente pedir a revisão da sentença nos termos do
do
art. 505
CPC, incide, assim, a
a saber: "É inadmissível o
Súmula 283/STF,
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

No agravo interno a União afirma que esse argumento “não representa a
parte principal do julgado do Tribunal de origem, sendo apenas um adendo aos
fundamentos da decisão que concluiu pela incorreta aplicação do
da
art. 54
sem considerar a inconstitucionalidade e nulidade absoluta do ato
Lei n. 9.784/99,
questionado” (fl. 604).
Depreende-se a partir do argumento lacunoso da União que, de fato, não foi
enfrentado esse fundamento do acórdão recorrido, o qual não se consubstancia em
mero adendo, como afirmado pela União, mas na circunstância fática determinante
para estabilizar a relação com base na proteção da confiança arrimada em ato jurídico
concreto, conforme o acórdão recorrido, que assim se pronunciou a respeito:

No caso, compulsando a documentação acostada, verifica-se que
efetivamente o autor possui os 3 vínculos referidos na inicial, conforme
os documentos OUT3, OUT4 e OUT5 (ev. 1), acumulando
remuneradamente 2 cargos públicos e 1 emprego público, todos como
médico.
A análise da questão passa pela existência da coisa julgada material no
que toca à referida acumulação, bem como pela possibilidade de sua
modificação em face da Constituição Federal.
De início, ressalto que a acumulação em debate restou considerada
adequada frente à Constituição Federal com sua redação originária, de
1988, como se vê pelo acórdão da 3a Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 4a Região (evento 1, OUT7), sob o fundamento de que os
hospitais que integravam o chamado Grupo Hospitalar Conceição se
tratavam de entidades privadas controladas pelo poder público.
Dessa forma, como a redação originária do
XVII da Constituição
art. 37,
não apresentava esse tipo societário dentre suas vedações,
Federal/88
manteve-se o acúmulo como lícito. Referida decisão transitou em
julgado em
pois desprovidos pelo Tribunal Superior do
12/08/96,
Trabalho os recursos de revista e de embargos interpostos pelo
INAMPS (Processo no TST-E-RR
), bem como pelo STF o
67.884/93-2
agravo de instrumento contra decisão denegatória de seguimento de
recurso extraordinário (Processo STF AI
) (ev. 1, OUT8 e
176.910/RS
OUT9).
Documento eletrônico VDA54227442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: d4b368a1-7e0f-445d-b0fa-dea6d8203933

Essa situação jurídica permaneceu inconteste até os dias atuais.
Somente depois de protocolar o seu pedido de aposentadoria perante o
Ministério da Saúde em
tombado sob SIPAR no
02/05/2016,
(evento 1, OUT7), o postulante foi notificado em
25025.00508/2016-51
pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no RGS,
16/06/2016
através da CARTA no
de que se encontraria em
475/DIGAD/NEMS-RS,
acúmulo ilícito de vínculos públicos, instando-o a apresentar "opção
saneadora, no prazo de 10 (dez) dias", no sentido de renunciar a um
dos vínculos, sob pena de instauração de procedimento disciplinar
(evento 1, OUT6).
Salienta-se que a decisão do Ministério da Saúde baseou-se no
entendimento do STF manifestado em julgado de
no
12/08/2012,
sentido de que o Hospital Nossa Senhora da Conceição
é uma
S/A
sociedade de economia mista (evento 1, OUT7) e, portanto, incluída
dentre as vedações do
XVII da Constituição Federal.
art. 37,
Com efeito, os vínculos objeto de discussão se tratam de relações
jurídicas continuadas. Ou seja, ainda que abrangidas pela coisa julgada
podem ser alteradas, desde que havendo modificação no estado de fato
ou de direito sejam objeto de revisão pela parte interessada. É o que
preceitua o
I do Código de Processo Civil (fls. 436-439):
art. 505,
[...]
A questão já decidida pelo juízo trabalhista diz respeito com a licitude
de acumulação dos cargos, sob o fundamento de que as entidades
privadas controladas pelo poder público, como o Hospital Nossa
Senhora da Conceição, na época daquela ação, não estavam
abrangidas pela ressalva do texto constitucional.
Nessa linha, assim que modificado o estado de fato ou de direito, o que
poderia ser considerado a partir da alteração do regime jurídico do
Hospital Nossa Senhora da Conceição para sociedade de economia
mista ou da nova redação do
XVII da CF, que incluiu as
art. 37,
sociedades controladas pelo poder público, caberia à União "pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença", nos termos do referido
dispositivo procedimental civil.
No entanto, passados aproximadamente 20 anos do trânsito em julgado
da decisão trabalhista, que definiu como lícita a acumulação de cargos
pelo autor, a coisa julgada não restou revisada pela União.
Deve ser ressaltado, ainda, que a União tinha conhecimento da
acumulação de cargos pelo autor, permanecendo inerte por longo
período após o trânsito em julgado da ação trabalhista, tendo o autor
até então percebido remuneração em face dos 3 vínculos.
A
ao regular o processo administrativo no âmbito da
Lei no 9.784/1999,
Administração Pública Federal, estabelece em seu
o prazo
art. 54,
decadencial de cinco anos para a anulação dos atos administrativos dos
quais decorram efeitos desfavoráveis aos administrados:...
[...]
Mister ressaltar a existência de jurisprudência relativizando a aplicação
da decadência em casos de relação jurídica de trata sucessivo, bem
como em casos de ofensa à Constituição. Além do teor do
da
art. 133
segundo o qual a acumulação indevida pode ser
Lei n. 8.112/90,
sanada pela Administração a qualquer tempo, tão logo detectada.
Documento eletrônico VDA54227442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: d4b368a1-7e0f-445d-b0fa-dea6d8203933

Não obstante, o caso específico apresenta a particularidade da
comprovação da ciência inequívoca da Administração quanto à situação
funcional do autor, permanecendo inerte por longo período após o
trânsito em julgado da ação trabalhista, tendo o autor até então
percebido remuneração em face dos 3 vínculos. Qualquer mudança
nesta situação causa surpresa, desconfiança e gera instabilidade das
relações jurídicas, comprometendo os princípios da segurança jurídica e
da boa-fé, que impõem ao poder público a obrigação de agir com certa
previsibilidade e de respeitar às situações decorrentes das normas por
ele criadas e reconhecidas, de modo a trazer estabilidade e coerência
em seu comportamento.

A coisa julgada e o decurso do tempo com inércia da União justificaram a
conclusão do Tribunal de origem, e a União não impugnou o segundo fundamento.
Limitou-se a tratar da inconstitucionalidade do ato administrativo nulo, desconsiderando
que o acórdão recorrido não se baseou em ato administrativo puro e simples, mas em
ato praticado em observância a sentença judicial transitada em julgado.
O fundamento, além do aspecto vinculado a proteção da confiança, também
apresenta um aspecto de natureza procedimental, pois o agravado estava protegido
por sentença judicial transitada em julgado, de modo que deveria a União promover a
revisão do julgado por modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, e não o fez.
Assim, não significa argumento sem relevância o que não foi impugnado
pela União.
Considerando que a União não impugnou ponto relevante e suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido, o recurso de agravo não pode ser provido.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54227442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: d4b368a1-7e0f-445d-b0fa-dea6d8203933

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.957.008 / RS
Número Registro: 2021/0274463-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50468254620164047100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: RONALDO ECHEVERRIA PIVA
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ACUMULAÇÃO
DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: RONALDO ECHEVERRIA PIVA
ADVOGADOS : GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
Documento eletrônico VDA55148105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: f1ebc90a-c6ce-40ed-a6f2-02e357df6ac2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: f1ebc90a-c6ce-40ed-a6f2-02e357df6ac2